Tribunal: TJPA
Processo: 0822968-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822968-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FORMADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, com fundamento no Tema 675 do STJ, deferiu o levantamento de valor incontroverso e reduziu o montante das astreintes. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC/2015, e requer o regular processamento da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do CPC/2015, é admissível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia intimação da parte para recolhimento das custas processuais; e (ii) estabelecer se o entendimento consolidado no Tema 675 do STJ permanece aplicável diante da nova disciplina processual prevista no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 675 do STJ foi firmado sob a vigência do CPC/1973, com fundamento em dispositivo legal que não exigia prévia intimação da parte para recolhimento das custas processuais.

4.

O art. 290 do CPC/2015 passou a exigir expressamente a prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, como condição para o cancelamento da distribuição por ausência de preparo.

5.

A interpretação sistemática do CPC/2015, orientada pelos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da vedação às decisões-surpresa, impede a rejeição automática da impugnação sem oportunidade de saneamento do vício processual.

6.

A ausência de intimação prévia da instituição financeira para recolhimento das custas configura afronta direta ao art. 290 do CPC.

7.

O agravante requereu expressamente oportunidade para regularização do preparo, inexistindo demonstração de comportamento desidioso ou intuito protelatório.

8.

O provimento do recurso assegura apenas o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, sem importar em acolhimento automático de suas alegações de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 290, 523, §4º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS, Tema 675.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO AGIBANK S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0819248-90.2023.8.14.0051, ajuizado por MARIA DE NAZARÉ DA PAZ.

A decisão agravada

foi proferida, com a seguinte parte dispositiva:

É o relatório. Decido.

Da preliminar de ausência de preparo da impugnação

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 675, REsp 1.361.811/RS) fixou a tese de que “a ausência de preparo da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o cancelamento da distribuição do incidente”. Compulsando os autos, verifico que não houve comprovação do recolhimento das custas de distribuição da impugnação. Assim, a rigor, a peça defensiva do executado encontra-se eivada de vício formal.

Do valor incontroverso

O próprio impugnante reconhece como devido o valor de R$ 31.989,57, já depositado em juízo. O levantamento imediato da quantia incontroversa é medida que se impõe, nos termos do art. 523, §4º, do CPC, sem prejuízo da discussão acerca do saldo controvertido.

Das astreintes

Ainda que se admitisse a análise do mérito da impugnação, registro que a multa cominatória fixada na sentença (astreintes) tem natureza coercitiva e caráter instrumental, sujeita à revisão judicial a qualquer tempo (art. 537, §1º, CPC). No caso, a exequente afirma que o banco manteve descontos por período prolongado, gerando valor de R$ 184.000,00.

Entretanto, a multa não pode se converter em instrumento de enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, reduzo o montante das astreintes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra proporcional ao descumprimento verificado e suficiente para atender ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 147935094), em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas de distribuição, conforme Tema 675/STJ;

DEFIRO o levantamento do valor incontroverso de R$ 31.989,57, devendo ser expedido alvará judicial em favor da exequente, já depositado nos autos;

Reduzo as astreintes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537, §1º, CPC, substituindo o valor anteriormente indicado nos cálculos.

Intime-se a parte executada para que, se ainda não tiver procedido ao depósito em subconta judicial própria, o faça no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento executivo.

Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com baixa definitiva, observadas as cautelas de praxe.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão recorrida violou o art. 290 do CPC/2015, por deixar de intimar a parte para o recolhimento das custas, antes de rejeitar liminarmente a impugnação; (ii) que o Tema 675/STJ foi fixado sob a égide do CPC/1973, cujas disposições foram superadas pela legislação vigente, notadamente no que tange à necessidade de intimação prévia; (iii) que houve pedido expresso de intimação para o pagamento das custas e que a rejeição da impugnação sem exame de mérito configura cerceamento de defesa; (iv) que o valor executado é exorbitante, majorado indevidamente por imposição de multa cominatória, sendo incontroverso o valor de R$ 31.989,57, e não o montante de R$ 250.332,49 exigido pela exequente; (v) que, em face da verossimilhança das alegações e do risco de liberação de quantia controversa, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requer o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executórios e, no mérito, o provimento integral do agravo para determinar o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com sua análise de mérito pelo juízo de origem.

Em decisão de ID 33487342, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Incluam-se os feitos na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira agravante, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, aplicando-se, para tanto, o entendimento consolidado no Tema 675 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, entendendo aplicável a tese firmada no Tema 675 do STJ, segundo a qual “
cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte
”.

Todavia, em exame detido dos autos e da legislação processual vigente, verifico assistir razão ao agravante.

Isso porque o precedente firmado no Tema 675/STJ foi construído à luz do Código de Processo Civil de 1973, especialmente com fundamento no art. 257 do diploma revogado, cuja redação não previa a necessidade de prévia intimação da parte para recolhimento das custas processuais.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve alteração substancial da disciplina jurídica da matéria, passando o ordenamento processual a exigir expressamente a prévia intimação da parte para regularização do preparo.

Dispõe o art. 290 do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, observa-se que o legislador condicionou expressamente o cancelamento da distribuição à prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para realização do recolhimento das custas.

Nesse contexto, a interpretação sistemática do atual Código de Processo Civil, orientada pelos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da vedação às decisões-surpresa (art. 10 do CPC), conduz inevitavelmente à conclusão de que não mais subsiste, sob a égide do CPC/2015, a possibilidade de rejeição automática da impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar à parte a regularização do vício processual.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira agravante sequer foi intimada para promover o recolhimento das custas relativas à impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que evidencia afronta direta ao art. 290 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o próprio agravante requereu expressamente, em sua peça de impugnação, a intimação para eventual regularização do preparo, não havendo qualquer demonstração de comportamento processual desidioso ou intuito protelatório.

Assim, considerando que a decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação sem observância do procedimento previsto no art. 290 do CPC, impõe-se sua reforma.

Ressalto que o provimento do presente recurso não importa em acolhimento automático da impugnação ao cumprimento de sentença, mas tão somente no reconhecimento do direito da parte agravante à prévia intimação para recolhimento das custas processuais, com o consequente regular processamento e análise meritória da impugnação pelo Juízo de origem.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão agravada e determinar o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o Juízo de origem intimar previamente a parte agravante, na pessoa de seus procuradores, para recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026